Tribunal: TJMT
Processo: 0005395-24.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005395-24.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RMSL INDUSTRIA DE ANTENAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.452.658/0001-83 (APELADO), TV PORTAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 36.962.520/0001-22 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), RMSL INDUSTRIA DE ANTENAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.452.658/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicia
l.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
TV Portal da Amazônia Ltda.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
RMSL Indústria de Antenas Ltda. - EPP
, em que se julgou improcedente os embargos e determinou a conversão do feito em execução por quantia certa, devidamente corrigido e com juros de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, a aplicação do código de defesa do consumidor na lide em questão, uma vez que participou da relação jurídica como consumidora.

Aduz, ainda, que adquiriu em 16.06.2016 uma Torre autoportante da empresa apelada, com equipamentos e plataformas de segurança e, no entanto, o produto instalado foi diferente do modelo apresentado no momento da venda, não tendo sido entregue, no mínimo, três plataformas de seguranças e seus equipamentos necessários, estando a Torre imprópria e inadequada para o uso, por não oferecer o mínimo de segurança.

Sustenta a apelante, também, que as plataformas de segurança ou as chamadas bases de segurança, não são equipamentos acessórios, tendo em vista que essas são estruturadas no produto/torre, não tendo sido possível o uso da torre, por não atender a finalidade que se destina, sendo nociva a vida, tendo em vista o risco iminente que oferece.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à ação monitória, no sentido de que seja reconhecido a relação consumerista entre as partes e, ainda, a devida condenação da apelada à restituição imediata da quantia paga pela apelante, a retirada da torre do seu imóvel e, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 29640487), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, assim como, pela majoração dos hon
orários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação monitória para cobrança de valor decorrente de inadimplência do contrato para fornecimento de Torre quadrada mista de 60 metros com montantes tubulares e diagonais em cantoneira, conforme proposta comercial e confirmação do pedido acostado aos autos.

Verifica-se, pois, que do valor total do contrato (R$ 156.500,00), foram pagos, apenas, o valor de R$ 107.400,00 (cento e sete mil e quatrocentos reais), restando inadimplente o apelante no valor de R$ 49.100,00 (quarenta e nove mil e cem reais).

O apelante apresentou contestação, que foi recebida pelo magistrado
a quo
como Embargos à Ação Monitória, alegando, em síntese, que pagou pelos serviços contratados e que a apelada é que deixou de prestar os serviços contratados.

O magistrado
a quo
julgou, por sua vez, julgou improcedente os embargos e determinou a conversão do feito em execução por quantia certa, devidamente corrigido e com juros de 1% a.m. a partir da citação.

Pois bem.

A apelante defende em suas razões recursais que adquiriu em 16.06.2016 uma Torre autoportante da empresa apelada, com equipamentos e plataformas de segurança e, no entanto, o produto instalado foi diferente do modelo apresentado no momento da venda, não tendo sido entregue, no mínimo, três plataformas de seguranças e seus equipamentos necessários, estando a Torre imprópria e inadequada para o uso, por não oferecer o mínimo de segurança.

Sustenta, ainda, que as plataformas de segurança ou as chamadas bases de segurança, não são equipamentos acessórios, tendo em vista que essas são estruturadas no produto/torre, não tendo sido possível o uso da torre, por não atender a finalidade que se destina, sendo nociva a vida, tendo em vista o risco iminente que oferece.

Na hipótese, ao contrário do defendido pela apelante, não é o caso de aplicação das regras consumeristas, uma vez que não há relação de consumo final, nem tampouco situação de vulnerabilidade da parte.

Entretanto, verifica-se que não foi negado o fato constitutivo pela apelante, qual seja, a celebração do contrato, sendo, pois, incontroverso nos autos a sua realização.

Desse modo, reconhecida a avença, alegou a apelante/embargante que ocorreu uma anterior quitação entre negócios realizados com a empresa apelada/embargada, invertendo-se, pois, o ônus da prova.

Assim, o deslinde da questão passa pela observação das regras de distribuição do ônus probatório dispostas no Código de Processo Civil, em especial, no
caput
do artigo 373, que assim dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(destaquei)

A apelante, de fato, não junta qualquer documento confrontando os boletos bancários e notas fiscais apresentadas (Id 29638049 - Pág. 2) pela apelada ou apresenta as razões do seu convencimento na inexistência da obrigação de quitar a dívida cobrada na monitória, apenas sustentando que a empresa apelada não cumpriu com suas obrigações assumidas.

No entanto, consoante analisado nos autos da obrigação de fazer em apenso, a apelante se arrependeu do negócio e criou embaraço para que a empresa apelada terminasse a instalação da antena, razão pela qual, como destacado pelo magistrado
a quo
,
ninguém pode alegar em seu próprio proveito sua torpeza. (nemo propriam turpidunem allegans)

Com efeito, não se desincumbiu a empresa apelante do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o descumprimento do contrato pela apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, possuindo a parte autora, ora apelada, prova escrita demonstrando crédito em seu favor, e não tendo a demandada logrado demonstrar o adimplemento a que se comprometeu, a improcedência dos embargos monitórios é medida que se impõe.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR RECHAÇADO -
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO DESINCUMBINDO A CONTENTO O EMBARGANTE - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – MANUTENÇÃO
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL ESPECÍFICO - HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO ADVOGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC.

(...) 2.
Em se tratando de questões de descumprimento de contrato, o ônus da prova, em sede de ação monitória, a exemplo das demais, é todo do réu
. O comum se presume, isto é, a boa fé entre as partes na relação contratual, o extraordinário deve ser demonstrado, situação que desloca o ônus da prova para a devedora, no caso, a embargante. Não cumprindo sua obrigação salutar, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, na análise sistemática de todas as provas existentes nos autos, documentais e orais, conclui pela rejeição dos embargos monitórios e constitui o direito do autor em título executivo judicial. Recurso desprovido. 3. (...)”
(TJMT Apelação Cível 0037629-77.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Datada do Julgamento 19/06/2019, Data da Publicação 27/06/2019) (destaquei)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020